Tribunal: TJDFT
Processo: 0751576-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DISTRITAL. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA FUNCIONAL ABSOLUTA DAS VARAS DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO INVIÁVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado em ação de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário ajuizada por sociedade de economia mista distrital contra consumidor, inicialmente distribuída às Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. O Juízo suscitado declinou para Vara Cível do domicílio do executado; o Juízo de destino suscitou conflito, por considerar absoluta a competência funcional das Varas especializadas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se as Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília são competentes para processar e julgar as execuções em que as sociedades de economia mista distritais sejam parte, ainda que o consumidor esteja no polo passivo.
III. Razões de decidir
3. A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, combinada com a Resolução TJDFT no 11/2012, fixa competência funcional absoluta das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais sempre que sociedade de economia mista distrital integra a lide, independentemente de relação de consumo ou do domicílio do executado.
4. A competência funcional absoluta prevalece sobre a regra protetiva de competência territorial do consumidor, o que impede declinação para Vara Cível do domicílio do executado.
IV. Dispositivo
5. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.
_______________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TJDFT no 11/2012, art. 2o, I; Lei no 11.697/2008, arts. 25-A e 35.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR n. 17; TJDFT CC no 0741489-33.2025.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 1a Câmara Cível, j. 10/11/2025, DJe 26/11/2025; TJDFT, CC no 0750714-14.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 2a Câmara Cível, j. 05/05/2025, DJe 23/06/2025; TJDFT, CC no 0710176-25.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 2a Câmara Cível, j. 06/02/2024, DJe 06/02/2024.